Tribunal: TJBA
Processo: 8192198-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8192198-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JERONIMO DE JESUS FILHO

Advogado(s): FERNANDA GABRIELA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. GOLPE DO PIX.
COMUNICAÇÃO IMEDIATA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
INSTAURAÇÃO DO
MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED)
AUSENTE PROVA DO
BLOQUEIO CAUTELAR PELO BANCO RECEBEDOR. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de fraude financeira ("golpe do pix"). O apelante alega que as instituições financeiras falharam ao não impedir a transação e não recuperar o montante de R$ 1.600,00 após comunicação imediata do ilícito.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida ao apelante; (ii) verificar se houve falha na prestação de serviço do banco de origem (Banco do Brasil) e da instituição recebedora (Celcoin) quanto aos procedimentos de segurança do PIX; (iii) determinar se a falha administrativa enseja reparação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça quando não há prova de modificação da capacidade econômica da parte que já goza do benefício.

4.
Inexistente ato ilícito ou falha na prestação de serviço por parte do banco de origem (BANCO DO BRASIL S.A.)
,
que
comprovou o acionamento imediato do Mecanismo Especial de Devolução (MED) no dia da fraude e a comunicação da instituição financeira recebedora, cumprindo as normas regulamentares. Mantém-se a improcedência em relação a este apelado.

5. Constata-se a falha na prestação de serviço da instituição financeira recebedora (CELCOIN), que não demonstrou a realização do bloqueio cautelar dos recursos por até 72 horas para análise de suspeita de fraude, conforme determina a Resolução nº 1/2020 e nº 147/2021 do Banco Central.

6. A ausência de prova do bloqueio cautelar e dos indícios de regularidade da conta destinatária da fraude indica o descumprimento
do procedimento regulamentar
de segurança e atraindo a responsabilidade objetiva de restituir o dano material.

7. O dano moral não é configurado em fraudes por engenharia social iniciadas fora do ambiente bancário, com transferência realizada voluntariamente pelo consumidor mediante senha, pois a falha posterior do banco no bloqueio de valores, embora gere dever de recomposição patrimonial, constitui mero aborrecimento sem atingir direitos da personalidade.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8192198-70.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante,
JERÔNIMO DE JESUS FILHO
, e apelado
s
,
BANCO
DO BRASIL
S.A.

e CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.